Tribunal: TJDFT
Processo: 0709428-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709428-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente a liminar pleiteada em mandado de segurança para determinar a suspensão da exigibilidade do Diferencial de Alíquota (Difal) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços e Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) no ano-calendário 2022, bem como para afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do Difal. A agravante relata ter impetrado o mandado de segurança com o objetivo de suspender a exigência do Difal sobre as operações de remessa de mercadoria por ela realizada a consumidores finais não contribuintes do imposto localizadas no Distrito Federal, bem como do adicional ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP). Sustenta ter demonstrado que o Distrito Federal exige a cobrança do Difal com base na Lei Complementar n. 190/2022 e na Lei n. 5.546/2015. Menciona que a exigência desses tributos não pode ocorrer no ano-calendário de 2022, uma vez que a Lei Complementar n. 190/2022, responsável por regular o Difal, foi publicada em 5.1.2022 e somente se torna exigível a partir do ano calendário subsequente à sua publicação. Relata que o Convênio ICMS n. 236/2021 prevê a cobrança do Difal a partir de 1.1.2022 e que o recolhimento desse tributo está sendo exigido em todas as operações realizadas pela Impetrante a consumidores finais não contribuintes do imposto localizados nesse Estado, em clara violação aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual até desrespeitando a vacatio legis prevista na LC 190/22. Alega que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, apesar de ter determinado a suspensão da exigibilidade do Difal, entendeu pela falta de interesse de agir em relação ao adicional ao FECP. Afirma que o adicional ao FECP, apesar de ser uma cobrança acessória ao Difal, possui legislação própria e que poderia ensejar o lançamento de forma autônoma pelo Distrito Federal. Defende a necessidade de que seja declarada a inexigibilidade do adicional ao FECP para as operações realizadas no ano-calendário 2022, em cumprimento aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal previstos no art. 150, inc. III, alíneas b e c, da Constituição Federal. Ressalta que enquanto não há possibilidade de cobrança do DIFAL (...) também não há relação jurídica tributária entre o contribuinte desse tributo e o Estado de destino que justifique o pagamento de um adicional de imposto. Transcreve jurisprudência em mesmo sentido da tese por ela defendida. Enfatiza que a suspensão da exigibilidade do Difal no ano-calendário 2022 deve afastar a cobrança do adicional ao FECP pelo mesmo período. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do adicional ao FECP exigidos no ano-calendário 2022 pelo Distrito Federal nas operações interestaduais de remessa de mercadorias a consumidor final não contribuinte do imposto situado nesse Ente Federado, bem como para que seja afastada qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do adicional ao FECP no ano-calendário 2022. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo regular (id 33906867). Brevemente relatado, decido. O relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada e de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A agravante impetrou mandado de segurança com requerimento de medida liminar consistente na imediata suspensão da exigibilidade do Diferencial de Alíquota (Difal) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços e Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e do adicional ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP) para as operações realizadas no ano-calendário 2022. O Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o requerimento liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL relativo a operações de vendas de mercadorias pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras, apenas entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022. A suspensão do adicional ao FECP foi indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau, ao argumento de que a matéria não fez parte do julgamento do Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 1.093 e porque se existe a relação de dependência dessa verba com aquela relativa ao DIFAL, não há interesse de agir do impetrante. O presente recurso foi interposto contra a decisão acima relatada e a agravante sustenta, em síntese, a possibilidade e a necessidade de suspensão da exigibilidade do adicional ao FECP para as operações realizadas no ano-calendário 2022. O art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) trata sobre a instituição de Fundos de Combate à Pobreza nos seguintes termos: Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate á Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil. (Artigo acrescido pela Emenda Constitucional no 31, de 2000) § 1o Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2o, XII, da Constituição, não se aplicando, sobre este percentual, o disposto no art. 158, IV, da Constituição. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional no 31, de 2000, e com nova redação dada pela Emenda Constitucional no 42, de 2003) § 2o Para o financiamento dos Fundos Municipais, poderá ser criado adicional de até meio ponto percentual na alíquota do Imposto sobre serviços ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre serviços supérfluos. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional no 31, de 2000) A Lei Distrital n. 4.220/2008 instituiu o FECP no âmbito do Distrito Federal. O art. 2o, inc. I, da Lei Distrital n. 4.220/2008 estabelece que a parcela do produto da arrecadação correspondente ao adicional de dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) constitui uma das receitas do FECP. A análise perfunctória dos autos indica que o FECP atua como alíquota adicional sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços e Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). A cobrança do FECP está diretamente vinculada a do tributo principal. A suspensão da exigibilidade do Difal implica na suspensão da exigibilidade da cobrança do adicional do FECP. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRENTE. ADEQUAÇÃO À TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. DIFAL/ICMS. INVALIDADE DA EXIGÊNCIA. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE. ADI 5.464/DF E RE 1.287.019/DF. TEMA 1.093. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FCEP. ACESSÓRIO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Omisso o acórdão que deixa de aplicar o entendimento firmado pelo Eg. Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade e recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, os embargos de declaração podem servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior. (EDcl no AgRg no REsp 1398776/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018). 3. Tendo em vista que os aclaratórios opostos no RE 1.287.019/DF foram julgados, o entendimento firmado pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral deve ser imediatamente aplicado, com o reexame do recurso anteriormente julgado por meio do acórdão embargado. 4. Integralização do acórdão. 4.1. O Eg. Supremo Tribunal Federal proferiu decisão em 24/02/2021, na qual prevaleceu o entendimento de que as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio Nacional de Política Fazendária - CONFAZ são inconstitucionais, por invadirem o campo próprio destinado à regulamentação por meio de Lei Complementar Federal, conforme julgamento da ADI 5469/DF e RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, objeto do Tema 1.093. 4.2. A Suprema Corte procedeu a modulação dos efeitos do julgado, postergando para sua aplicabilidade para o exercício de 2022, com exceção das ações em curso até a data de julgamento do paradigma (24/02/2021). 4.3. Verificado que o mandado de segurança em análise foi impetrado antes do julgamento de mérito do RE 1287019/DF, deve ser alcançado pela modulação dos efeitos engendrados no julgamento do paradigma, devendo-se afastar a cobrança do DIFAL realizada com fundamentação na Lei Distrital no 5.546/2015 e Convênio no 93/2015 do CONFAZ. 4.4. A mesma solução deve ser aplicada à cobrança da quantia destinada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza - FECP, prevista na Lei Distrital no 4.220/2008, uma vez que sua cobrança ocorre de forma assessória ao principal (DIFAL), assim, não haveria sentido lógico-jurídico em manter a cobrança de uma quantia que está vinculada a um tributo que depende da aprovação de Lei Complementar para correta exação. Precedentes. 4.5. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. Sentença reformada. Segurança parcialmente concedida. (Acórdão 1408229, 07068561520208070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16.3.2022, publicado no DJE: 29.3.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTINAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. Restou sufragado o entendimento pela inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal, conforme decidido pelo eg. STF, bem como, por ser acessório à cobrança da DIFAL, o recolhimento de quantia destinada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (FECP), nas operações interestaduais, deve ser afastada. 4. Não se faz necessário o trânsito em julgado para a aplicação de tese fixada em precedente vinculante, não havendo que se falar, portanto, em sobrestamento do feito até a publicação do acórdão de julgamento do RE 1.287.019/DF. 5.Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida. 6. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1380380, 07067193320208070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20.10.2021, publicado no DJE: 5.11.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do adicional ao FECP exigidos no ano-calendário 2022 pelo Distrito Federal nas operações interestaduais de remessa de mercadorias a consumidor final não contribuinte do imposto situado no Distrito Federal, bem como para que seja afastada qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do adicional ao FECP no ano-calendário 2022. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator